Tribunal: TJDFT
Processo: 0701449-06.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701449-06.2021.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S.A. EMBARGADO: WANY BALDEZ PEREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Após o julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Banco Itaucard S/A, o embargado/requerido WANY BALDEZ PEREIRA DOS SANTOS noticiou a realização de acordo entre as partes. Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o embargante/autor para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, em relação aos pedidos formulados no ID 3149476. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 27 de janeiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator